Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-10.2018.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001185-10.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), NEIMAR APARECIDO ELIZARDO DOS SANTOS - ME - CNPJ: 17.749.146/0001-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NÃO VERIFICADA – CONTRATO E EXTRATOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

II - Verifica-se juntado nos autos extratos que se mostram suficientes, que além de se mostrarem legíveis, comprovam a relação jurídica entre as partes e inadimplência, que não foi desconstituída, que apesar de se constituírem em ato unilateral, se prestam à propositura da ação monitória, que por sua vez, poderá ter o montante apurado através de embargos monitórios.

III - Comprovada a existência da dívida por meio do extrato e planilha de evolução do débito atualizada, é do réu o ônus da prova de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001185-10.2018.8.11.0013 interposto por NEIMAR APARECIDO ELIZARDO DOS SANTOS – ME contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT perante a 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 106591562 o magistrado de piso rejeitou os embargos monitórios e consequentemente, declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 31.704,83 (trinta e um mil setecentos e quatro reais e oitenta e três centavos), bem como condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e taxas judiciárias e honorários advocatícios já fixados por ocasião do despacho inicial, todavia, majorado ao patamar de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 82, §2o, c/c art. 85, §2o, inciso I a IV, do NCPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 106591570 que no caso dos autos, em sua contestação, a Defensoria informou que o não foi comprovado que o executado contratou o suposto crédito rotativo, pois já foi juntado aos autos a proposta de abertura de conta em que o executado assinalou que futuramente queria ser consultado sobre a contratação do crédito, apenas isso . Dessa forma, é evidente que o exequente não possui qualquer título que comprove a contratação do serviço, unicamente a intenção de ser consultado sobre essa possibilidade no futuro;

Alega que não existe documento assinado pelo executado que verse sobre a contratação de crédito retroativo, logo como explicar que na contratação de uma conta de depósito em que se especifica que no momento não há interesse em adquirir crédito;

Requer que o presente recurso seja conhecido e provido para anular a decisão impugnada, porque não analisou a ausência de comprovação da contratação dos serviços

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT, doravante denominada recorrida, em face de NEIMAR APARECIDO ELIZARDO DOS SANTOS – ME, doravante denominado recorrente.

Noticiou o autor/recorrido que as partes firmaram no dia 20/03/2013 uma Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica – C/C 12822-8, cedendo em favor do réu/recorrente um crédito de adiantamento ao depositante, no valor de R$ 13.624,68 (treze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos), além de um crédito de cheque especial, no valor de R$ 4.240,00 (quatro mil duzentos e quarenta reais). Informou o autor/recorrido que o réu/recorrente se encontra inadimplente no valor atualizado de R$ 31.704,83 (trinta e um mil setecentos e quatro reais e oitenta e três centavos).

O juiz aquo julgou a ação rejeitando os embargos monitórios e consequentemente declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 31.704,83 (trinta e um mil setecentos e quatro reais e oitenta e três centavos).

A tese recursal funda-se na afirmação de ausência de comprovação de contratação do crédito ora perquirido.

Pois bem.

A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim sendo, são requisitos para processamento da ação monitória a instrução da petição inicial com prova escrita sem eficácia de título executivo e a existência de pedido de cobrança de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Contudo, a norma processual pátria não conceitua o que é prova sem eficácia de título executivo, cabendo à doutrina e à jurisprudência tal mister, levando em consideração as finalidades da ação injuntiva.

Das lições de Humberto Theodoro Júnior extrai-se que é cabível o uso da monitória quando a lide instaurada é superficial, “não passando do plano da insatisfação da pretensão, e assim, não chegando ao campo da contestação a ela” (Curso de direito processual civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 333).

Ou seja, a monitória se presta a solucionar aquelas contendas nas quais o título consubstanciador do débito - a prova -, por si só, carrega carga de legitimidade que permite ao juiz visualizar, desde logo, que o devedor não terá alternativa a não ser pagar o débito em aberto.

Completa Humberto Theodoro Júnior:

“Seria, evidentemente, enorme perda de tempo exigir que o credor recorresse à ação de condenação para posteriormente poder ajuizar a de execução, quando de antemão já se está convicto de que o devedor não vai opor contestação ou não dispõe de defesa capaz de abalar as bases jurídicas da pretensão. Em tal conjuntura, é claro que a observância completa do processo de cognição esvazia-se de significado, importando, para o credor e para a justiça, enorme perda de tempo e dinheiro” (op. cit. p.335).

A ação monitória, portanto, foi criada para execução quase que direta de uma dívida provada por documento praticamente inconteste, permitindo, assim, que a cognição de tal documento seja sumária ou superficial. Assim sendo, é de se concluir que será a força da prova - entendida aqui como convicção do juiz quanto à liquidez, exigibilidade e certeza do documento lastreador da cobrança - o suporte fático-jurídico determinante para adequação do procedimento monitório.

Feitas essas considerações a propósito da ação monitória, resta perquirir se os documentos que instruem a petição inicial caracterizam prova escrita hábil para ensejar a instauração do procedimento monitório.

No caso concreto, as condições da ação foram aferidas de pronto pelo Magistrado a quo ante as provas que instruíram a petição inicial.

Após, foram apresentados embargos monitórios pelos ora pelados, razão pela qual se entende que não há prova cabal do crédito objetivado, inviabilizando a possibilidade do recebimento do valor apresentado em exordial.

Essa afirmação é de fundamental importância, pois, uma vez admitido o procedimento monitório, com a expedição do mandado de pagamento, não cabe mais ao juiz valorar outras provas apresentadas para fins de verificar o preenchimento dos requisitos da ação.

Todavia, a cognição sumária realizada pelo juiz de primeiro grau, no momento do recebimento da ação monitória, não vincula, de qualquer forma, o julgamento da lide, que poderá ser no sentido de se reputarem suficientes ou não os documentos apresentados como prova do direito pleiteado na inicial.

Nesse diapasão, socorro-me ainda de Humberto Theodoro Júnior:

“Quanto ao ônus da prova, a ação monitória não apresenta novidade alguma. Prevalecem as regras gerais do art. 333 do Código de Processo Civil, ou seja, ao autor compete provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu incumbe a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito” (op. cit. p. 343).

Cumpre analisar, portanto, se o autor da monitória cumpriu ou não os requisitos específicos da ação no momento de sua propositura, eis que estes retratam as condições da ação do procedimento em exame.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se juntado sob ID. 106590611 - Pág. 1 prova da contratação de produto bancário devidamente assinado e extratos (ID. 106590612 - Pág. 1) que se mostram suficientes a comprovar a relação jurídica entre as partes e inadimplência, que não foi desconstituída pela parte ex adversa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.APELO DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA LIBERAÇÃO DO VALOR. DEFESA PELA ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO JUNTADO. NÃO PROVIMENTO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E DOS EXTRATOS DA CONTA CORRENTE SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. HIPÓTESE EM QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A MONITÓRIA SÃO HÁBEIS PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CONTRATO DE ABERTURA DE LIMITE EM CONTA CORRENTE, EXTRATOS E CONTA GRÁFICA DETALHADA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPR - 13a C. Cível - 0001197-93.2017.8.16.0059 - Cândido de Abreu - Rel.: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - J. 24.07.2019)

Na hipótese, o recorrente apresentou extratos que apesar de se constituírem em ato unilateral, se prestam à propositura da ação monitória e servem para constituir título de crédito, que por sua vez, poderá ter o montante impugnado e apurado através de embargos monitórios.

A jurisprudência nacional coaduna:

“NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DOS EXTRATOS. Considerando que, além de terem sido juntados aos autos o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, este veio acompanhado de alguns extratos e do demonstrativo do débito, torna-se forçoso concluir que esses documentos se mostram suficientes para embasar a demanda monitória, razão por que não há falar em ausência de título a amparar a demanda monitória. Apelação improvida.” (TJ-RS - Apelação Cível AC 70071411060 RS - Data de publicação: 05/12/2016)

Comprovada a existência da dívida por meio do extrato e planilha de evolução do débito atualizada, é do réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não foi feito.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021